Tribunal: TCU
Processo: 039.057/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10842/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos responsáveis Athos Avelino Pereira, Luiz Tadeu Leite e Ruy Adriano Borges Muniz, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 2/2006, celebrado entre o município de Montes Claros/MG e o Ministério da Saúde. Considerando os termos do Acórdão 13953/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 51) que, dentre outras medidas, determinou à SecexTCE que identificasse os gestores da prefeitura de Montes Claros/MG responsáveis pelos pagamentos ocorridos no âmbito Contrato Administrativo de Prestação de Serviço P0005507, celebrado com a empresa Ébano Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como o fiscal do referido contrato que autorizou os pagamentos em questão, ou outro gestor que tenha contribuído diretamente para a ocorrência do prejuízo ao erário ora apurado, para incluí-los no polo passivo desta TCE em conjunto com a referida construtora e seus sócios; Considerando os pagamentos feitos à empresa Ébano Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor total de R$ 167.112,67, em relação ao objeto contratado; Considerando que, apesar de todas as parcelas pagas terem tido por base medições efetuadas por órgãos da municipalidade, não restou comprovada a devida contraprestação do serviço contratado, haja vista a execução parcial de apenas 4% das obras previstas; Considerando que a gravidade das irregularidades constatadas, em que há fortes indícios de fraudes, recomenda a desconsideração da personalidade jurídica da então sociedade empresária contratada, para que seja realizada também a citação solidária dos sócios-administradores à época; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) desconsiderar a personalidade jurídica da Ébano Construções e Empreendimentos Imobiliários Eireli, atual razão social da Ébano Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., para responsabilizar solidariamente os sócios-administradores à época das irregularidades, Alexandre dos Anjos Braga e Jenny Maria Barbosa Lopes Braga; b) realizar as citações nos exatos termos propostos pela SecexTCE na instrução de peça 141, parágrafo 21, item "b" e subitens; e c) autorizar a realização das medidas acessórias constantes da peça 141, parágrafo 21, itens "c", "d", "e" e "f". 1. Processo TC- Processo 039.057/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre dos Anjos Braga (XXX.194.926-XX); Athos Avelino Pereira (XXX.399.126-XX); Cassia Perola dos Anjos Braga Pires (XXX.695.456-XX); Ébano Construções e Empreendimentos Imobiliários Eireli (41.880.287/0001-79); Jenny Maria Barbosa Lopes Braga (XXX.450.676-XX); Jussara Melo (XXX.171.896-XX); Luiz Tadeu Leite (XXX.916.806-XX); Mercia Maria Fagundes (XXX.076.166-XX); Ruy Adriano Borges Muniz (XXX.189.546-XX); Sergio Murilo Dias (XXX.241.946-XX); Simone Viana Duarte (XXX.220.306-XX); Vanderlino Jose da Silveira (XXX.310.326-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Otavio Augusto Neiva de Melo Franco (OAB/MG 67.152), Andre Luiz Martins Leite (OAB/MG 139.940), Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva (OAB/MG 65.417) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.